Tribunal: TJPA
Processo: 0854913-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854913-67.2021.8.14.0301

APELANTE: GESIVALDO ALONSO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DO AUTOR. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gesivaldo Alonso da Conceição contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco FICSA S/A.

O apelante alegou que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, tendo sido surpreendido com crédito indevido em sua conta e descontos subsequentes sobre sua aposentadoria.

Argumentou que não forneceu seus dados, não assinou qualquer documento e não possuía relação com a instituição financeira. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco, em contestação, defendeu a regularidade do contrato, sustentando que a operação foi regularmente firmada, com valores depositados e utilizados pelo autor. Alegou que o autor não produziu prova concreta de falsificação da assinatura e que não houve qualquer irregularidade imputável à instituição financeira.

A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou a alegação de fraude, fundamentando-se na ausência de prova cabal da inexistência da relação jurídica e na documentação apresentada pelo banco, que evidenciava a regularidade da operação.

O autor apelou, alegando inversão indevida do ônus da prova e reiterando que jamais celebrou o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova e se o contrato de empréstimo consignado deve ser declarado inexistente, com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária e não efetuou a devolução, o que presume sua utilização e afasta a alegação de inexistência do contrato.

A instituição financeira apresentou cópia do contrato e comprovante da transferência dos valores, documentos suficientes para demonstrar a regularidade da operação.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir provas mínimas sobre os fatos alegados, especialmente quando possui acesso a documentos relevantes, como extratos bancários.

O dever de cooperação processual impõe que as partes ajam de boa-fé, sendo possível ao autor ter restituído os valores por meio de depósito consignatório, independentemente de ordem judicial.

A ausência de prova inequívoca de fraude e a falta de devolução dos valores afastam a pretensão de declaração de inexistência do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor que recebe valores de empréstimo consignado em sua conta bancária e não os devolve presume-se beneficiário do contrato, afastando a alegação de fraude.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações, especialmente quando possui acesso à documentação relevante.

A instituição financeira que apresenta contrato assinado e comprovante de transferência dos valores satisfaz o ônus probatório quanto à regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 0802847-21.2020.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05/12/2023; TJ-PA, Apelação Cível 0096086-03.2015.8.14.0144, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05/12/2023

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GESIVALDO ALONSO DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco FICSA S/A.

O autor/recorrente sustentou na petição inicial que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com o banco réu, tendo sido surpreendido com o crédito indevido em sua conta bancária e a posterior realização de descontos mensais sobre seus proventos de aposentadoria.

Argumentou que não forneceu seus dados para a contratação, não assinou qualquer documento e sequer possuía relação com a instituição financeira.

Afirmou que, ao perceber a irregularidade, tentou solucionar a questão administrativamente, registrando boletim de ocorrência, formalizando reclamação no PROCON e contatando o banco, que teria se recusado a reconhecer a inexistência do vínculo contratual, limitando-se a oferecer a opção de liquidação antecipada da dívida.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco FICSA S/A apresentou contestação, sustentando a legalidade do contrato e afirmando que a operação foi regularmente firmada pelo autor, mediante a devida manifestação de vontade. Alegou que os documentos contratuais demonstram a autenticidade da contratação, que os valores foram depositados e utilizados pelo autor e que inexiste qualquer indício de fraude na operação. Acrescentou que a parte autora não produziu prova concreta da falsificação da assinatura e que, mesmo se houvesse alguma irregularidade, esta não poderia ser imputada à instituição financeira, pois adota medidas de segurança na concessão de crédito.

O autor/recorrente apresentou manifestação à contestação, reiterando que jamais contratou o empréstimo consignado questionado e impugnando expressamente a documentação apresentada pelo banco, apontando inconsistências formais e materiais no contrato. Alegou que o documento não possui assinatura legítima, requerendo expressamente a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsificação. Argumentou que o banco não demonstrou a autenticidade do contrato e que a jurisprudência dominante estabelece que, diante da negativa de contratação, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da operação, especialmente considerando a hipossuficiência do consumidor.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor. A decisão reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude ou contratação indevida, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou cabalmente a inexistência da relação jurídica e de que a documentação apresentada pelo banco evidenciava a regularidade da operação.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de Apelação, alegando que a sentença merece reforma, pois inverteu o ônus da prova ao exigir do consumidor a demonstração da inexistência do contrato, quando, na verdade, caberia ao banco comprovar a autenticidade da relação jurídica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou que não houve a assinatura do contrato e que a prova documental apresentada pelo réu não possui validade, uma vez que apresenta inconsistências formais e materiais. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito, determinada a cessação dos descontos e imposta ao banco a obrigação de restituir em dobro os valores indevidamente descontados, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Além disso, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos suportados em decorrência dos descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

O Banco FICSA S/A apresentou Contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando a regularidade do contrato e a inexistência de qualquer ato ilícito que justifique a restituição dos valores ou a indenização por danos morais. Alegou que a contratação foi lícita, que os descontos foram realizados de forma legítima e que não há razão para qualquer condenação em seu desfavor.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Razões recursais

a)

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito:

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu os pedidos da exordial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, tenho que a tese recursal não merece prosperar. Explico

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Como relatado, o recorrente afirma que em janeiro de 2021, ao consultar seu extrato bancário, identificou depósito em sua conta no montante de R$34.432,44 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), o qual posteriormente descobriu ser proveniente de empréstimo consignado não realizado junto ao Banco apelado. Complementa que logo após tomar conhecimento do crédito indevidamente realizado em sua conta, registrou o Boletim de Ocorrência e, ao ajuizar a demanda em setembro de 2021, requereu na exordial autorização para depositar os valores em juízo, porém, não obteve resposta positiva nesse sentido.

Pois bem.

Malgrado o demandante questionar a cobrança, a demandada trouxe cópia da avença com a contestação, além do comprovante de transferência de valor para a conta do apelante.

Destaco que embora a parte autora informe que houve falsificação da assinatura do consumidor, em nenhum momento requereu a produção de perícia, preferindo simplesmente alegar que faz
jus
à inversão do ônus da prova e que caberia ao banco requerer tal prova, deixando assim, de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Não se trata de transferir o ônus da prova ao consumidor, mas, da premissa de que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. Vejamos a norma processual civil quanto ao particular:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

Acrescente-se, por outro lado, que o autor confessou ter recebido a quantia do empréstimo em dezembro de 2020 e que a devolução, embora pretendida, somente não ocorreu porque não houve determinação judicial nesse sentido.

Ora, ao contrário da tese recursal, é desnecessária ordem judicial para que se proceda o depósito consignatório de valores, o qual, pela própria natureza, consiste em procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, independe de ordem judicial.

Assim, se a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta do apelante e este não promoveu a devolução da quantia ao banco, presume-se a sua utilização. Tal situação afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira que respalde as referidas pretensões.

Cito precedentes desta E. Segunda Turma (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I- Verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, dele constando a assinatura do autor, acompanhado de documento de identidade. Muito embora o documento apresentado na procuração de ingresso da ação seja outro (2ª via - de 2015, com a informação de ‘não alfabetizado’), trata-se de documento com a mesma numeração daquele juntado pelo banco com o contrato (1ª via – de 2001 – com assinatura igual à do contrato). Ao que se vê, o autor por algum problema de saúde perdeu a capacidade de assinar, mas isso não desvirtua a contratação antes celebrada, eis que devidamente comprovado, por TED, a disponibilização dos valores do contrato na conta do autor.

II- Ademais, se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso, e que, embora determinado pelo juízo a juntada do extrato aos autos, o autor não o fez.

III-
incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802847-21.2020.8.14.0051, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntadas cópias do contrato de empréstimo e comprovante de TED dos valores disponibilizados à autora, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

III-
Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensõe
s.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0096086-03.2015.8.14.0144, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, entendo legitima a dívida descontada nos proventos do apelante, como também, não verifico qualquer ilicitude praticada pela parte demandada, de modo a ensejar a devolução de quantias, bem como reparação por danos morais.

Deve ser mantida, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, no sentido de manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Majoro o percentual de honorários fixado na origem para 15%, com respaldo no artigo 85 do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça conferida à parte recorrente.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Belém, 25/02/2025